Tribunal: TCU
Processo: 014.568/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da apropriação indevida de recursos de pensão, no período de 10/7/2011 a 4/9/2012, paga pelo Exército após cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor de Bruno Cesar Moura e Silva, em razão da apropriação indevida de recursos de pensão, entre julho de 2011 e setembro de 2012, paga pelo Exército após cessação dos direitos remuneratórios em razão do óbito da beneficiária Maria Elza Pinto, ocorrido em julho de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia desta decisão ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército e ao responsável, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.